Tribunal: TJDFT
Processo: 0722968-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Processo : 0722968-11.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 155832961 dos autos originários n. 0700118-06.2023.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu em parte a impugnação do Distrito Federal, aqui agravante, a fim de reconhecer o excesso de execução e, por consequência, homologou os cálculos apresentados no id. 151818207 de origem. Fundamentou o juízo singular: [...] A controvérsia, em síntese, cinge-se (i) a definir se todos os valores pleiteados pelas partes, referentes à redução do adicional de insalubridade, são relativos a períodos de afastamento ou licença de efetivo exercício, conforme definido em decisões no processo original; (ii) a determinar a metodologia de cálculo adequado, e se houve aplicação de juros sobre juros; bem como (iii) a existência de equívoco de cálculo na planilha de Gisela Mishima de Macedo. No primeiro ponto, o ente público alega que o órgão de origem deixou de enviar tabela consolidada dos afastamentos e licenças de efetivo exercício usufruídas pelos autores nos períodos pleiteados. Ora, o ônus de provar o alegado é do executado. Como sabido, cabe ao executado comprovar a existência de causa modificativa ou extintiva da obrigação, nos termos do art. 535, VI, do CPC. Desse modo, em face da carência de prova, a impugnação do DF não merece acolhimento em tal ponto. Quanto aos parâmetros de cálculos, o título executivo definiu a aplicação do IPCA-E como correção monetária, e juros da poupança, em razão da mora. Entretanto, cabível a aplicação da SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Tal parâmetro não é controverso. Entretanto, o DF defende que a SELIC deve ser aplicada ao valor atualizado, sem juros. Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Acórdão 1605780, 07176221620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022.) Dessa forma, com razão o ente público, tendo em vista que o correto é aplicar a taxa Selic apenas sobre o "valor atualizado" (até dezembro/2021), a fim de evitar juros sobre juros. Por fim, no terceiro ponto, a parte exequente, intimada, não apresentou qualquer manifestação. Logo, acolho a alegação do DF quanto à diferença de R$ 35,34 nos cálculos da parte Gisela Mishima de Macedo. Ante todo o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF. Afasto tão somente a alegação de que os períodos pleiteados não se referem a afastamentos e licenças de efetivo exercício usufruídas pelos autores. Quanto ao valor do débito, HOMOLOGO a planilha do DF juntada em ID 151818207 à míngua de impugnação. O agravante relembra que o ente distrital foi condenado de se abster de promover qualquer desconto relativo ao adicional de insalubridade na remuneração dos autores durante o período em que se encontrarem no gozo de férias, ausências e licenças previstas na Lei Complementar 840/2011, excetuadas as hipóteses de afastamentos das atividades pelos motivos elencados no art. 165, V, e parágrafo único, da aludia lei, bem como a restituir os valores descontados no quinquênio que antecedeu a data da propositura da demanda, com juros de mora a contar da citação, conforme art. 1.o-F, da Lei 9.494/97. Alega que os agravados apontam como valor devido o total de R$ 29.816,07, contudo, não é possível afirmar se todos os valores pleiteados, referentes à redução do adicional de insalubridade, são relativos a períodos de afastamento ou licença de efetivo exercício, conforme definido em decisões no processo original, pois o órgão de origem deixou de enviar tabela consolidada dos afastamentos e licenças de efetivo exercício usufruídas pelos autores nos períodos pleiteados. Salienta que, após reiterações, a SES/DF apresentou os documentos necessários sobre o período de afastamento de cada servidor. Destaca que o pagamento do adicional depende de requerimento do servidor, o que deve ser feito sempre que houver mudança de lotação. Registra que o servidor se encontra submetido às condições laborais específicas, aduzindo que nem mesmo em hospitais há direito generalizado ao adicional, fazendo-se mister a comprovação, caso a caso, do contato permanente com agentes insalubres. Diz que a urgência está fundamentada na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao ente público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à parte autora antes da correta definição sobre o tema. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que se manifeste com base nas novas documentações obtidas pelo ente público. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Isso porque, embora o agravante assevere o perigo da demora na possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença que reputa viciado, não resta consignado nos autos, de forma transparente, a proximidade da ocorrência do pagamento dos valores estabelecidos pelo juízo de origem, motivo pelo qual inexiste razão para não aguardar o julgamento pelo Colegiado que, aliás, é regra nesta instância. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator